Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DEDESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, devido à ausência de pressuposto processual. Na origem, o bem objeto da busca não foi localizado e o autor, embora intimado, não indicou novo endereço e tampouco solicitou a conversão do feito em ação de execução, conforme orientado pelo juízo de primeiro grau.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em avaliar se a não localização do bem e a inércia do autor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. No rito especial de busca e apreensão previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969, a localização e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária constituem elementos essenciais para o prosseguimento do feito. Na hipótese de não localização do bem, cabe ao autor requerer a conversão do processo em execução, medida prevista no art. 4o do referido Decreto-Lei.4. No caso concreto, o autor foi intimado a indicar novo endereço para localização do bem ou a requerer a conversão em execução, tendo deixado transcorrer o prazo assinalado sem manifestação. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.IV. DISPOSITIVO5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 1o, e 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 22/6/2023, publicado no PJe 4/7/2023.

(r)